Tribunal: TJMT
Processo: 1034678-32.2023.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034678-32.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Compromisso, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 318.244.711-49 (APELANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

MARIA APARECIDA DOS SANTOS

APELADO:

BANCO VOTORANTIM S.A.

EMENTA. DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. COBRANÇA DE SEGUROS E TARIFAS.
LEGALIDADE NA CONTRATAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação revisional de contrato bancário,
a qual
questiona a legalidade de encargos aplicados em contrato de financiamento, especificamente tarifas
e
seguros
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A discussão central consiste em verificar a validade da cobrança de seguros e tarifas em contratos bancários, e se há abusividade nas cláusulas contratuais que justifiquem a revisão do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cobrança de tarifa de registro de contrato é válida, desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado, o que foi comprovado nos autos.

Quanto à contratação de seguro, não foi configurada venda casada, uma vez que a apelante optou livremente pela contratação do seguro, não havendo evidência de imposição pela instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "
S
ão válidas as cobranças de tarifas e seguros quando comprovada a prestação do serviço e a contratação voluntária."

Dispositivo relevante
citado
:Código
de Defesa do Consumidor, art. 51; Código de Processo Civil, art. 355, inciso I
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
; STJ, REsp 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto

por
MARIA APARECIDA DOS SANTOS
,
ora Apelante,
contra sentença
(ID.
235456665
)
proferida
pelo MM. Juiz de Direito
da
1
ª
Vara
Cível de
Rondonópolis
/
MT
, que nos autos
da Ação Revisional De
Contrato
,
ajuizada em
face d
o

Apela
do
BANCO VOTORANTIM S.A.
,

julgou
im
procedente os pedidos
iniciais
, nos seguintes termos:

(...)
MARIA APARECIDA DOS SANTOS, com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressara neste juízo com a presente “Ação de Revisão de Contrato Bancário" em desfavor de BANCO VOTORANTIM, pessoa jurídica de direito privado, aduzindo:

“Que, em data de 20 de abril de 2023, firmou contrato com o réu – financiamento – com pagamento por meio de 60 parcelas mensais, no importe de R$ 3.425,00 (três mil, quatrocentos e vinte e cinco reais); que o réu inseriu tarifas indevidas, bem como desrespeitou a taxa de juros, assim, busca a procedência da ação, com a condenação do réu nos encargos da sucumbência. Junta documentos e dá à causa o valor de R$ 37.902,41 (trinta e sete mil, novecentos e dois reais, quarenta e um centavos), postulando a ação sob o manto da assistência judiciária”.

Recebida a inicial, foi deferido o pedido de assistência judiciária gratuita e determinada a citação da empresa ré, não sendo designada audiência de conciliação.

Devidamente citado, ofereceu contestação, onde procura rebater os argumentos levados a efeito pela autora, pois, no caso em desate não há que se falar em limitação de juros; que, a capitalização de juros é permitida; que, os demais encargos e taxas estão em consonância com o contrato firmado com a autora; que, o pedido de repetição de indébito, assim, pugna pela improcedência da ação, com a condenação da autora nos ônus
da
sucumbência.

Sobre a contestação, manifestou-se a autora.

Foi determinada a especificação das provas, tendo as partes requerido o julgamento antecipado da lide, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório necessário.

D E

C I

D O
:

Não há necessidade de dilação probatória no caso em tela, uma vez que a prova documental carreada ao ventre dos autos é suficiente para dar suporte a um seguro desate à lide, por isso, passo ao julgamento antecipado e o faço com amparo no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Também, limitando-se a tese inicial à abusividade da cobrança dos encargos, bem como da ausência de mora, desnecessária a realização da prova pericial para
análise de ação revisional, uma vez que a apresentação do contrato bancário é suficiente para o deslinde da demanda.

“APELAÇÃO CÍVEL - REVISIONAL CONTRATO BANCÁRIO -PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - INEXISTÊNCIA - PROVA PERICIAL -DESNECESSIDADE - CAPITALIZAÇÃO - RECURSO REPETITIVO - STJ - REQUISITOS PRESENTES - AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - MANUTENÇÃO DA POSSE DO BEM - INADMISSIBILIDADE - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - NÃO VERIFICADO. 1 - Nas ações revisionais de contratos bancários é desnecessária a produção de prova pericial se no próprio contrato já há menção dos encargos incidentes com os respectivos valores, podendo-se aferir a existência ou não de abusividades. 2 - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada."
( REsp
973.827/
RS )
. 3- Os juros moratórios devem incidir sem capitalização. (TJMG - Apelação Cível 1.0518.12.019209-2/
002 ,
Relator (a): Des.(a) Claret de
Moraes ,
10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/08/2019)”

Em se tratando de impugnação ao pedido de assistência judiciária gratuita, compete ao impugnante o ônus da prova de que o impugnado tem condições financeiras de arcar com as despesas processuais, sem o prejuízo de seu sustento ou de sua família. Não fazendo
o impugnante prova
nesse sentido, impõe-se a improcedência de seu pedido.

Em sendo assim, rejeito a impugnação.

Analisando as razões trazidas na peça de ingresso, tenho comigo que a presente ação não merece acolhimento, pois, em que pesem os argumentos levados a efeito pela autora, mormente a incidência de encargos financeiros, vejo que não há elementos plausíveis para atendê-la.

A matéria relativa à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras encontra-se pacificada com a edição do enunciado n° 297 do egrégio Superior Tribunal de Justiça “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”, assim, estamos diante de uma relação de consumo, podendo ser decretada até de ofício as cláusulas abusivas consoante o que dispõe o artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor.

Quanto
á
alegação de que se trata de contrato de adesão, para confirmar a tese da autora basta transcrever o conceito de J.M. Othon
Sidou
, in Revisão Judicial dos Contratos, 2ª ed. p. 176: “O contrato de adesão pode ser definido como o negócio jurídico do gênero contrato, cujas cláusulas são predispostas por iniciativa de uma só das partes, assim sem render ensejo a modificação, obrigando todos aqueles que lhe aderirem”.

No que tange aos juros, há impugnação tanto de seu patamar como da cobrança de forma capitalizada. É de se salientar a inaplicabilidade da Lei de Usura aos contratos bancários (Súmula 596/STF) e que a delegação de competência normativa ao CMN foi sucessivamente prorrogada (Leis nº 8.056/90, 8.127/90, 8.201/91 e 8.392/91). Ademais, a tese da autoaplicabilidade do art. 192 da CR/88 encontra-se superada (Súmula Vinculante nº 7/STF). Assim, quanto ao patamar, não há falar em limitação ao importe de 12% ao ano.

Ademais, não demonstrado que a taxa supera a média de mercado, não se mostra ela abusiva.

Destarte, entendo pela possibilidade da cobrança de juros capitalizados em periodicidade mensal nos contratos bancários, consistente na incorporação dos juros vencidos e não pagos ao capital, para que, sobre tal montante, incidam novos juros. A admissão da capitalização não induz, necessariamente, a legalidade da taxa contratualmente prevista. Se detectada a abusividade do percentual
contratado, em paralelo às taxas médias cobradas pelo mercado, nada impedirá a necessária revisão pelo Poder Judiciário.

Repise-se que meu entendimento acerca da capitalização mensal de juros está em liame com a atual jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, inclusive em sede de julgamento de recurso repetitivo, tendo sido fixadas as seguintes teses para os efeitos do art. 543-C, do CPC/73 (RE nº 973.827-RS):

1 - É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/00, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, em vigor como MP nº 2.170-01, desde que expressamente pactuada.

2 - A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

Estando a atividade bancária sujeita ao Código de Defesa do Consumidor, questiona-se, à vista do art. 52, se é lesiva ao consumidor a falta de indicação expressa do processo matemático de formação da taxa de juros compostos ou de cláusula específica que autorize a capitalização em periodicidade inferior a um ano.

No caso específico do contrato de cédula de crédito bancário, devido à sua natureza, tenho que a aplicação de juros sobre juros é a única forma de composição do saldo devedor.

Não há, portanto, como se conceber a aplicação de juros simples, com a incidência apenas sobre o capital inicialmente utilizado, sob pena de se sancionar a prática do enriquecimento ilícito.

No que tange o percentual da multa, há informação de que
a mesma
restou cobrada no patamar de 2% (dois por cento), portanto, em obediências às normas do Código de Defesa do Consumidor.

Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, conforme já indicado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Entretanto, observa-se no caso dos autos, que a parte autora anuiu ao contrato de seguro de proteção financeira, por livre e espontânea vontade, não restando, evidenciado imposição da contratação por parte da instituição bancária, já que no contrato de seguro juntado aos autos, assinado pela autora, consta informação de forma inequívoca, quanto à liberdade de contratação.

Sobre o seguro de proteção financeira (modalidade de seguro prestamista), inicialmente cumpre ser referido que inexiste vedação, seja no âmbito de regulação bancária, seja em sede legislativa, à contratação vinculada ao financiamento bancário. Ou seja, há liberdade às partes para, querendo, estabelecer seguro para cobertura de evento morte, invalidez, despedida involuntária, perda de renda para profissionais autônomos etc.

Contudo, o que não ultrapassa filtro legal, em razão da venda casada vedada pelo Código de Defesa do Consumidor, é a eventual imposição, pela fiduciária, de adesão a seguro oferecido por seguradora do seu grupo econômico (ou outra seguradora por si indicada).

Assim agindo, a instituição financeira injustificadamente amplia o serviço inicialmente desejado pelo consumidor, bem como retira deste a possibilidade de procurar oferta mais vantajosa no mercado.

Nesse sentido foi sedimentada a jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça, com a força normativa que é atraída pela resolução de recursos repetitivos, em sede do Recurso Especial paradigma nº 1.639.320/SP. A tese foi fixada no seguinte sentido:

“Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”.

No caso posto à liça, é possível aferir dos autos que a contratação do seguro tenha sido imposta ao consumidor, havendo, portanto, ilicitude a ser declarada.

AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA. LEGALIDADE. OPÇÃO EXPRESSA E LIVREMENTE PACTUADA. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. (TJ-PR - APL: 00058231420198160148 PR 0005823-14.2019.8.16.0148 (Acórdão), Relator: Desembargador Albino
Jacomel
Guérios, Data de Julgamento: 09/03/2020, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/03/2020).

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.
1.255.573 ,
submetido à sistemática dos recursos repetitivos, reconheceu que permanece válida a tarifa de cadastro.

A validade da tarifa de registro do contrato está condicionada à comprovação da realização da despesa e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

E, no caso em desate, a empresa ré colacionou o documento, consoante se pode constatar Id 154686467.

Por fim, a autora se propõe a consignar no processo, o valor mensal e incontroverso, no montante de R$ 3.203,66 (três mil, duzentos e três reais, sessenta e seis centavos), percentual menor do valor real contratado, assim, consideravelmente inferior ao pactuado.

Ora, não configura valor incontroverso aquele apurado unilateralmente pelo devedor e em montante significativamente menor que a parcela do financiamento.

Assinala-se que conforme orientação jurisprudencial do STJ, não será considerada abusiva a taxa dos juros remuneratórios contratada quando ela for até uma vez e meia superior à taxa de juros média praticada pelo mercado, em relação a mesma espécie de contrato, na época de sua celebração de acordo com as informações divulgadas pelo Banco Central do Brasil, o que não é o caso em desate.

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO IMPROCEDENTE a presente “Ação de Revisão de Contrato Bancário” proposta por MARIA APARECIDA DOS SANTOS, com qualificação nos autos em desfavor de BANCO VOTORANTIM S/A, com qualificação nos autos, condenando a autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, o qual deverá ser atualizado, respeitando-se os efeitos da gratuidade de justiça concedida à autora da ação, na forma do § 3º, do artigo 98 do Código de Processo Civil.
(...)

Em suas razões recursais
(ID.
235456667
)
a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Serviços não prestados

Cobrança indevida de seguros

Repetição do indébito

Recurso tempestivo
, conforme aba de expedientes do PJE 1º Grau
Sentença (32037953)

e
preparo devidamente recolhido
. (ID
.

235456670
).

Contrarrazões,
impugnando o pedido de justiça gratuita e alegando ofensa ao princípio da dialeticidade, e, no mérito,
pelo desprovimento recursal (ID.
235456677
)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
MARIA APARECIDA DOS SANTOS

APELADO:
BANCO VOTORANTIM S.A.

VOTO
– PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Ausência de dialeticidade recursal

A Instituição Financeira
A
pelada sustenta que o recurso de
A
pelação
da parte Embargante
não observou o princípio da dialeticidade, pois as razões apresentadas não atacam diretamente os fundamentos da sentença.

Segundo a recorrida, o recurso
é genérico e não aponta de forma clara os trechos da sentença que merecem reforma/nulidade por meio da revisão judicial pleiteada
.

Assim, por não haver uma réplica específica e fundamentada às considerações da sentença, a apelada aduz que o recurso não apontou causa suficiente para sua reforma, devendo, portanto, ser negado provimento.

Pois bem. Rejeito a preliminar, eis que, as razões recursais abordam os pontos fático-jurídicos expostos na sentença objurgada, não se tratando de mera reprodução da peça inicial e impugnatória, estando em consonância com a exigência do art. 1.010, incisos II, III e IV, do Código de Processo Civil.

Impugnação ao pedido de justiça gratuita da Autora

A Apelante/Ré
defende que
o deferimento da
justiça gratuita
em favor da Recorrente
não possui sustentáculo legal, porquanto est
a
apresenta
condições financeiras suficientes para arcar com as custas processuais, de modo que
a impugna
.

Ocorre que da análise do feito, verifica-se que não houve qualquer pedido de justiça gratuita pela Recorrente, sendo que esta efetuou o pagamento das custas iniciais (ID.
235456183
), bem como do preparo do presente recurso (ID.
235456183
).

Deste modo, resta prejudicada a análise da preliminar em questão.

É como voto.

VOTO
–
MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Superadas as preliminares
,
verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal e passo ao exame das teses de mérito suscitadas pela Apelante.

Reitero se tratar de
Recurso de Apelação Cível interposto por
MARIA APARECIDA DOS SANTOS,
ora Apelante, contra sentença
(ID. 235456665)
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação Revisional De Contrato, ajuizada em face do Apelado
BANCO VOTORANTIM S.A.,
julgou improcedente os pedidos iniciais
, argumentando inexistir cobranças indevidas que justifiquem a revisão contratual na forma pleiteada.

Conforme
ressai dos
autos,
as partes entabularam
contrato
de financiamento com cláusula de alienação fiduciária
,
referente
a Cédula de Crédito Bancário nº
391916357
, no valor
total de
R$
91.190,00
(
noventa e um mil cento e noventa reais
)
, a ser
em
pago
s
em
60
(
sessenta
)
parcelas mensais
de
R$
3.425,00
(
três mil quatrocentos e vinte e cinco
reais)
.

Aduz a parte apelante
,
que a instituição financeira, pratica a cobrança
de
tarifas e encargos
no contrato de financiamento firmado entre as partes,
fazendo com que o valor da parcela seja superior ao devido
,
devendo ser reconhecido a abusividade da
s
cobrança
s de tarifa de registro de contrato, seguros, com a consequente repetição do indébito.

Lado outro, aduz a apelada, que os juros remuneratórios foram aplicados de forma legal
e equivalentes ao valor da taxa média de mercado, que é devida a capitalização de juros, bem como justificada a cobrança das tarifas realizadas
, afirmando, por fim, que a sentença vergastada não merece reparos.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso é de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor sendo que neste sentido é a Súmula do Superior Tribunal de Justiça
. Vejamos:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros

no âmbito de operações bancárias”.

Dessa forma é aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor que determina a inversão do ônus da prova em razão de relação consumerista prevista no artigo 6º, VIII,
in
verbis
:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Com essas premissas, passo à análise das teses suscitadas pela Apelante.

Serviços não prestados

O Apelante menciona que, de forma indevida, a recorrida inseriu no contrato firmado entre as partes a quantia de
R$ 316,00
(trezentos e dezesseis reais)
referente a
tarifa de registro de contrato.

Em relação à tarifa
em questão
, deve-se atentar para a tese firmada pelo STJ no julgamento do
REsp.
nº.1.578.553/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, conforme ementa a seguir destacada:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa
resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018,
DJe
06/12/2018)

Como se vê, observando-se a delimitação da controvérsia - “Contratos bancários celebrados a partir de 30.04.2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo” - reconhece-se a validade das tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto.

Na situação sob análise, o contrato foi celebrado entre a apelada e a instituição financeira em
20 de abril de 2023
e houve cobrança
no importe de
R$ 316,00
(trezentos e dezesseis reais)
.

Verifica-se que tal tarifa se refere aos gastos com o registro de contrato no órgão de trânsito.

Além disso,
a
autor
a
não questiona que
não
tenha havido o efetivo registro no órgão de trânsito DETRAN da alienação fiduciária do veículo objeto da lide, de forma que, a toda evidência, o serviço foi efetivamente prestado
, afastando qualquer alegação de abusividade
, situação, inclusive, confirmada pelo documento apresentado pela Apelada com a defesa (ID.
235456199
– pág.
14).

Em igual sentido, apenas a título de argumentação, verifica-se que a tarifa de registro de contrato – Cláusula B13 –
no importe total de
R$
316,00
, correspondendo à aproximadamente
0,32
%
do valor total da operação
(R$
97.854,59
),
razão pela qual, não se vislumbra onerosidade excessiva.

Igualmente
, com relação à cobrança do Imposto sobre Operação Financeira – IOF, destaco que foi firmado posicionamento pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp nº 1.251.331-RS, no sentido de que é devido o pagamento do referido imposto,
in
verbis
: “
Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais
.”

Em razão disso, ressalta-se que é comumente praticado e previsível em contratos de financiamento bancário, e não é vedado que as partes convencionem sobre o pagamento do tributo de forma parcelada, isto é, diluído diretamente nas parcelas do financiamento sujeitando aos mesmos encargos contratuais do valor líquido liberado.

Desta forma, em consonância com o paradigma supracitado, reconheço a possibilidade de cobrança do encargo
referente à Cláusula
E5.3 Impostos
, haja vista que devid
a
a sua cobrança.

Cobrança indevida de seguros

A apelante requereu
, também,
a revisão do contrato quanto à contratação de seguro, sustentando que se trata de venda casada sendo, portanto, abusiva.

A legalidade da cobrança de tal seguro nos contratos como o da espécie, fora firmada a tese contida no Tema 972, sendo que, a aplicação da Tese foi delimitada para os contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente seja
por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

Vejamos:

“Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.”

No entanto, isso não significa que toda e qualquer disposição contratual prevendo a cobrança de seguro é inválida.

Nesse ínterim, assentou-se entendimento de que o consumidor tem liberdade de contratar ou não seguro, sendo válida, em princípio, se houver sua concordância. Contudo, se não ficar assegurada, ao consumidor, a possibilidade de escolha da seguradora, que é imposta pela instituição financeira, a própria liberdade de contratar resta afetada, configurando venda casada e, por consequência, abusividade que deve ser coibida.

Na hipótese, constata-se que o pacto foi celebrado depois de 30/04/2008, e a cópia da Cédula de Crédito Bancário em discussão, evidencia que não houve a prática de venda casada do seguro, posto que foi oportunizado ao apelante a contratação ou não do seguro, tendo este optado por contratá-lo.

Nesse sentido, é a jurisprudência hodierna:

“
APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO
CONSGINADO - COTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA - VENDA CASADA NÃO COMPROVADA -
REPETIÇÃO DE INDÉBITO - INDEVIDA - DANO MORAL - NAO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Não comprovada que a contratação de determinado negócio jurídico foi condicionada a de um acessório, não há a configuração da venda casada, máxime se verificada a possibilidade de não contratação do seguro”.

(grifo nosso)

(TJMT -
Ap
78790/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/08/2017, publicado no
DJE 25/08/2017)

Da análise do contrato entabulado entre as partes, denominado Cédula de Crédito Bancário – Crédito Pessoal, extrai-se que a cláusula “
4.1
-
Seguro
” – prevê
que
a cobrança do seguro
“(...)

é opcional, e só será contratado por minha livre e espontânea vontade de obter a proteção oferecida. Caso eu contrate o Seguro de Proteção Financeira, por meio da assinatura de documento próprio, a indenização por morte, invalidez permanente total por acidente, incapacidade física total temporária ou desemprego involuntário será destinada única e exclusivamente para a cobertura de eventual saldo devedor, total ou parcial, dessa CCB, dentro dos limites estabelecidos na Apólice
.”
(ID.
235456176
– pág. 4).

Da mesma forma, é possível concluir que
a
parte autora/apelante, possuía a liberalidade de contratar o seguro, visto que conforme documentos apresentados pelo Apelado
com a inicial (ID.
235456176
– págs. 8 a 11) e com a defesa (ID.
235456199
– pág. 10 a 12)
, houve a demonstração que os seguros foram assentados em documentos apartados
.

Noutro giro, percebo que a cobrança da tarifa
de seguro

correspond
e
à aproximadamente
5,29
%
do valor total da operação
(R$ 97.854,59)
,
razão pela qual,
aqui, também,
não se vislumbra onerosidade excessiva.

Portanto, nessas condições, afigura-se válida a contratação, bem como, não evidenciada ilegalidade/abusividade na cobrança do seguro, a sentença não merece reparos neste ponto recursal.

Desse modo, a tese da apelante não deve ser acolhida.

Repetição do indébito

Em conclusão, resta prejudicada a análise do pedido de restituição de valores supostamente cobrados a maior, uma vez que não há abusividade na pactuação
contratual firmada entre as partes.

Conclusão.

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
, e, no mérito,

NEGO
-LHE
PROVIMENTO
,

mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada
.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados
,
pelo Juízo de 1º Grau,
em desfavor d
o
recorrente,
para
o impo
r
te de
12% (doze por cento)
,
nos termos do art. 85, §11, do CPC
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024